Tribunal: TJSP
Processo: 1029312-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO -PROCESSO SELETIVO – ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL I - CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO -PROCESSO SELETIVO – ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL I - CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso Público, em classificação compatível com o número de vagas previstas no respectivo Edital, ostenta o direito subjetivo à nomeação, e não, a mera expectativa. 2. Crise econômico-financeira e sanitária, reconhecida. 3. Situação excepcional e superveniente, comprovada, decorrente da Pandemia (COVID-19), autorizando a negativa de nomeação e posse dos candidatos. 4. Incidência da jurisprudência do C. STF (RE no 598.099/MS; Tese no 161, de Repercussão Geral). 5. Direito subjetivo à nomeação, inocorrente. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.